Tribunal: TCU
Processo: 033.121/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s) e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.121/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tamires Dias Lippaus (468686/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco (CRMV-PE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 11/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. vedação de propostas que contenham taxas de administração "negativas" ou de valor "nulo", previsto no subitem 6.1.1 do edital, contrariando a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1034/2012-TCU-Plenário e 1.757/2010-Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro; 1.482/2019-Plenário, rel. Min. Augusto Sherman; 2.004/2018-1a Câmara, rel. Min. Walton Alencar; e Decisão 38/1996-Plenário, rel. Min. Adhemar Paladini Ghisi), devendo a exequibilidade das propostas ser aferida caso a caso, a partir de critérios objetivos previamente fixados no edital.